Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se, em tese, de crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, onde o paciente e seus comparsas se dirigiram à residência das vítimas, ocasião em que adentraram no imóvel e com emprego de arma, sem dar chance de defesa, efetuaram diversos disparos contra os ofendidos, causando a morte de um deles. As circunstâncias concretas evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos.

O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos.

O réu teve sua revelia decretada, tendo sido pronunciado pelos crimes denunciados, cumprida sua prisão em junho de 2020. A pronúncia foi mantida por esta 1a Turma Criminal. Ademais, com o advento da COVID-19, que configura motivo de força maior, tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. Além disso, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21 do STJ). Por fim, avizinha-se a sessão plenária de julgamento, designada para data próxima.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.